Tribunal: TJMT
Processo: 1026802-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026802-40.2020.8.11.0000
REQUERENTE: GLEDI GONCALVES DIAS
REQUERIDO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos, etc.
Diante da decisão de id. 71293494, remetam-se os autos ao relator originário (Des. Marcos Machado), sorteado na ocasião da certidão de id. 71125954, eis que competente para apreciação da presente revisão criminal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.